Tribunal: TJDFT
Processo: 0741457-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE OBJETO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela qual foi indeferido o pedido de desconstituição de penhora de valores depositados em conta poupança. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que estaria evidenciada a preclusão a respeito da questão, porquanto a agravante já havia formulado a mesma pretensão anteriormente, a qual foi indeferida sem que houvesse interposição de recurso. A agravante afirma que não estaria evidenciada a preclusão acerca da pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas atingidas pela constrição judicial, porquanto deixou de recorrer contra a primeira decisão prolatada no processo de origem apenas com a finalidade de suprir a deficiência probatória e demonstrar a natureza salarial dos valores depositados em conta poupança. A agravante interpôs agravo interno contra a decisão denegatória de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se estaria configurada preclusão em relação à pretensão de desconstituição da penhora que recaiu sobre valores depositados em conta poupança, já analisado e rejeitado em decisão anterior sem fosse interposto o recurso cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.
3.2. Observado, no caso concreto, que a questão relativa ao pedido de desconstituição da penhora foi examinada e indeferido anteriormente, sem que a parte agravante tenha interposto o recurso cabível, mostra-se inviabilizada a instauração de nova discussão a respeito da matéria, porquanto configurada a preclusão lógica.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno interposto pela agravante
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Tem-se por configurada a preclusão lógica quando a parte deixa de recorrer de decisão denegatória do pedido de desconstituição de penhora, ficando inviabilizada a rediscussão posterior da matéria, na forma prevista no artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso